Tribunal: CARF
Processo: 13116.720714/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DESPESAS DE VALORES PAGOS SEM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. PRECLUSÃO PELA NÃO CONTESTAÇÃO DA MATÉRIA NA IMPUGNAÇÃO
No processo administrativo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Desta forma, se o contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase da impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A apresentação de boletos bancários não representa documentação hábil e idônea. Cabe a pessoa jurídica comprovar que a despesa realmente ocorreu e que ela se refere a uma atividade necessária e usual da empresa. Para isso, a comprovação deve ser feita através de documentação hábil e idônea capaz de comprovar a efetiva prestação do serviço ou compra de mercadoria, bem como a necessidade do dispêndio à manutenção da fonte produtora e o seu respectivo pagamento.
GLOSA DE DESPESAS DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PARCELAMENTO DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DO ICMS PELA DA FAZENDA ESTADUAL (ANEXO III).
Tendo o crédito tributário decorrido de autuação do ICMS, em razão de omissão de vendas, a conclusão que se chega é de que a receita não foi oferecida à tributação, não sendo dado ao contribuinte o direito de deduzir do lucro líquido parcela do ICMS relacionada uma receita que, em verdade, foi omitida e, em assim sendo, não foi tributada pela Fazenda Nacional.
GLOSA DE DESPESAS DO ICMS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (ANEXO IV).
Não há problema algum para o Fisco, em termos arrecadatórios, se o sujeito passivo posterga uma despesa. A consequência econômica em prejuízo para o Fisco somente ocorre quando há postergação de receitas ou antecipação de despesas, daí porque o art. 6o, do §5o do Decreto­Lei no 1.598, de 1977, elenca de forma exaustiva essas duas hipóteses.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720714/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.186 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
CONEXÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DESPESAS DE VALORES PAGOS SEM DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA. PRECLUSÃO PELA NÃO CONTESTAÇÃO DA
MATÉRIA NA IMPUGNAÇÃO
No processo administrativo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da
controvérsia, integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição
inicial e na documentação que a acompanha. Desta forma, se o contribuinte
não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase da impugnação, não
poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A apresentação de boletos
bancários não representa documentação hábil e idônea. Cabe a pessoa jurídica
comprovar que a despesa realmente ocorreu e que ela se refere a uma atividade
necessária e usual da empresa. Para isso, a comprovação deve ser feita através
de documentação hábil e idônea capaz de comprovar a efetiva prestação do
serviço ou compra de mercadoria, bem como a necessidade do dispêndio à
manutenção da fonte produtora e o seu respectivo pagamento.
GLOSA DE DESPESAS DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE
PARCELAMENTO DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DO ICMS PELA DA
FAZENDA ESTADUAL (ANEXO III).
Tendo o crédito tributário decorrido de autuação do ICMS, em razão de
omissão de vendas, a conclusão que se chega é de que a receita não foi
oferecida à tributação, não sendo dado ao contribuinte o direito de deduzir do
lucro líquido parcela do ICMS relacionada uma receita que, em verdade, foi
omitida e, em assim sendo, não foi tributada pela Fazenda Nacional.
GLOSA DE DESPESAS DO ICMS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO (ANEXO IV).
Não há problema algum para o Fisco, em termos arrecadatórios, se o sujeito
passivo posterga uma despesa. A consequência econômica em prejuízo para o
Fisco somente ocorre quando há postergação de receitas ou antecipação de
despesas, daí porque o art. 6o, do §5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, elenca
de forma exaustiva essas duas hipóteses.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720714/2016-58
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720714/2016-58

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar
provimento ao recurso voluntário, i.i) no tocante ao pedido da nulidade do ato que apartou a
parcela do crédito tributário referente às despesas relacionadas nos Anexos I e II pela sua
preclusão; i.ii) referente ao pedido de anulação das glosas das despesas operacionais relativa a
parcelamento de débito de ICMS junto ao Estado de Goiás referente ao auto de infração,
processo administrativo fiscal n°. 4021100059630, posto que são despesas não necessárias; e, ii)
dar provimento ao recurso voluntário para exonerar a parcela do lançamento de ofício relativa às
despesas operacionais, sendo estas relativas a parcelamento de débito de ICMS ST incidente
sobre materiais de construção, no valor de R$ 141.551,05 (cento e quarenta e um mil quinhentos
e cinquenta e um reais e cinco centavos).

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte Conexão Elétrico e
Hidráulico Ltda., ora Recorrente, trata-se de auto de infração (fls. 2 a 56) referente ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido do ano-
calendário de 2012. O Referido auto de infração glosou despesas do Recorrente sob a alegação
de que se tratavam de despesas não dedutíveis e/ou não comprovadas. Essas despesas glosadas
foram agrupadas em quatro grupos, quais sejam Anexo I - Despesas em Relação às Quais a
Fiscalizada Não se Manifestou Anexo II - Despesas em Relação às Quais a Contribuinte
Manifestou Parcialmente, Anexo III - trata-se de conta extraída do Razão Contábil, onde foi
verificado que a Contribuinte deduziu, indevidamente como Despesas Operacionais, a Conta
(49785) ICMS e Anexo IV - trata-se de conta extraída do Razão Contábil (ICMS ST
PARCELAMENTO FUNDO DE ESTOQUE - 53225).
Inconformado com o lançamento fiscal o Recorrente impugnou o auto de infração
apresentando a sua discordância em relação a dois dos fundamentos utilizados para a autuação,
que são aqueles que se fazem presentes no Anexo III e no Anexo IV. Resumidamente, o
Recorrente alegou que as despesas relacionadas nos Anexos III e IV referem-se ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sendo que as despesas de ICMS do Anexo III
referem-se a um auto de infração, processo administrativo fiscal n° 4021100059630, em razão da
omissão de saídas tributadas no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Já em relação
ao ICMS do Anexo IV trata-se de ICMS Substituição Tributária (ICMS ST) cuja obrigação foi
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720714/2016-58

instituída pelo Decreto n° 7.528, de 28 de dezembro de 2011, por meio do qual o Estado de
Goiás determinou que os estabelecimentos varejistas goianos - comerciantes de materiais de
construção - recolhessem, a partir de janeiro de 2012, em até 30 prestações mensais, o ICMS ST
calculado à alíquota de 17% sobre o valor dos estoques dessas mercadorias existentes em seus
estabelecimentos.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE), através do Acórdão 08-38.901 (fls. 376 a 385) da 3a Turma da DRJ/FOR, em 25 de maio
de 2017, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme
ementa abaixo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE DESPESAS DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PARCELAMENTO
DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DO ICMS PELA DA FAZENDA ESTADUAL
(ANEXO III).
Tendo o crédito tributário decorrido de autuação do ICMS, em razão de omissão de
vendas, a conclusão a que se chega é de que à receita não foi oferecida a tributação. Não
sendo concedido ao contribuinte o direito de deduzir do lucro líquido parcela do ICMS
relacionada a uma receita que, em verdade, foi omitida e, portanto, não foi tributada
pela Fazenda Nacional.
GLOSA DE DESPESAS DO ICMS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO (ANEXO IV).
Não tem amparo legal a contabilização do ICMS diretamente à conta de despesas
tributárias. A forma de escrituração é de livre escolha das empresas, desde que
observados os princípios técnicos prescritos pela Ciência Contábil e que não reduza
indevidamente o lucro real, conforme esclareceu o PN no. 347, de 1970. “A
contabilização do ICMS diretamente à conta de despesas diminui indevidamente o lucro
real do período-base quando a mercadoria correspondente não tenha sido vendida no
período.”
Em 21/08/2017 o Recorrente tomou ciência do Acórdão 08-38.901 e em
15/09/2017 apresentou o Recurso Voluntário (fls. 396 a 414) alegando, em síntese, sobre a
nulidade do ato que apartou a parcela do crédito tributário referente às despesas relacionadas nos
Anexos I e II, tendo em vista que a Impugnação questionava a totalidade do crédito tributário
lavrado no auto de infração e sobre a dedutibilidade das despesas de ICMS dos Anexos III e IV.
Diante dessas conclusões, o Recorrente pede a reforma do Acórdão 08-38.901 e o
cancelamento do auto de infração.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720714/2016-58

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual, dele conheço.
As principais controvérsias no presente processo dizem respeito (i) a preclusão
pela matéria não impugnada referente às glosas constantes do Anexo I e II do auto de infração;
(ii) a dedutibilidade do ICMS referente auto de infração, processo administrativo fiscal n°.
4021100059630; e (iii) a dedutibilidade do ICMS ST imposto pelo Governo de Goiás a partir do
Decreto n°. 7.528, de 28 de dezembro de 2011.
(i)
Da nulidade do ato que apartou a parcela do crédito tributário
referente às despesas relacionadas nos Anexos I e II
Segundo o Recorrente, a Impugnação apresentada à DRJ questionou a totalidade
do crédito tributário constituído pelo auto de infração, uma vez que ao impugnar especificamente
as despesas do Anexo III e IV impugnou toda matéria relacionada ao IRPJ e à CSLL, haja vista
que a base de cálculo desses tributos é a diferença entre Receitas e Despesas e o fato gerador
desses tributos ocorre no final do exercício, ou seja, em 31 de dezembro. Além disso, o
Recorrente alega, que o fato de a DRJ segregar as glosas das despesas do Anexo I e II no
processo no. 13116.722228/2016-74 cerceia seu direito de defesa, pois fica impedido de discutir
na esfera administrativa as questões relativas às glosas das despesas dos Anexos I e II.
Sendo assim, de acordo com o Recorrente, é nulo o ato da DRJ de segregação dos
Anexos, nos termos do inciso II, do art. 59 do Decreto 70.235/1972, porque pretere o direito de
defesa do Recorrente. Logo, o Recorrente solicita a aglutinação dos processos ou a instauração
do contencioso administrativo também no processo no. 13116.722228/2016-74, veja:
“Portanto, considerando que: (i) a defesa apresentada pelo Recorrente em 09/05/2016
não contesta apenas parte, mas a totalidade do crédito tributário constituído pelo Auto
de Infração; e (ii) a segregação da parcela do crédito tributário referente às despesas
relacionadas nos Anexos I e II pretere o direito de defesa do Recorrente; deve ser
trazida novamente ao 13116.720714/2016-58 a parcela do crédito tributário transferida
para o Processo 13116.722228/2016-74, ou, ao menos, instaurando do contencioso
administrativo também neste processo, com consequente suspensão da exigência do
crédito tributário, determinado pelo artigo 151, inciso III, do CTN.”
Pois bem, veja que o próprio Recorrente reconhece que na Impugnação foram
tratadas somente as despesas relacionadas nos Anexos III e IV, como se depreende do Sumário
de sua Impugnação, bem como do seu parágrafo introdutório do item II. 1 a fl. 399:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720714/2016-58

Verifica-se que o Direito somente foi tratado acerca dos Anexos III e IV, sendo
que os Anexos I e II foram somente citados nos Fatos.

Agora, o parágrafo introdutório do item II.1 a fl. 399:
“Embora tenha cuidado, de modo particular, das despesas relacionadas nos
Anexos III e IV, a Impugnação questiona a totalidade do crédito tributário constituído
pelo Auto de Infração, que é, em essência, um só. De fato, considerando que o fato
gerador do IRPJ e da CSLL completa-se em 31 de dezembro, data em que se verifica o
acréscimo patrimonial obtido pelo contribuinte naquele ano-calendário, tem-se que o
crédito tributário é uno, pois um só é o fato gerador que deu origem à obrigação
tributária.”
Constata-se que o Recorrente reconhece que a Impugnação tratou de modo
particular as despesas relacionadas nos Anexos III e IV.
Feitas essas ponderações, passa-se a tecer breves considerações sobre a preclusão.
Conforme art. 17 do Decreto 70.235/72 “considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”. Segundo Neder e López
(2010)1, o fenômeno da preclusão consiste na perda do direito, sendo que este é um instituto
eminentemente processual e não atinge o direito material sob litígio. Isto é, o contribuinte
continua titular do direito material, sendo que ele apenas perde a faculdade de exercê-lo no
processo. Segundo os autores, o grande objetivo da preclusão é garantir o avanço progressivo da
relação processual e obstar o seu recuo para fases anteriores. Logo, a preclusão busca preservar a
ordem lógica dos atos processuais para que se obtenha a decisão com maior precisão e rapidez.
Nessa lógica, a preclusão liga-se ao princípio do impulso processual, o qual
consiste em garantir o avanço progressivo da relação processual. Logo, no processo
administrativo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o
objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha.
Dessa forma, se o contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase da
impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso voluntário (Neder e Lópes, 2010).

1 Neder, M. V., & López, M. T. M. (2010). Processo administrativo fiscal federal comentado. Dialética.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720714/2016-58

Conforme art. 16 do Decreto 70.235/72, a impugnação mencionará os motivos de
fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. Contudo, o Recorrente não apresentou, na impugnação, os seus pontos de discordância e
as provas de não dedutibilidade das glosas listadas nos Anexos I e II.
Todavia, tendo em vista o princípio que rege este Conselho, qual seja Princípio da
Verdade Material que busca a verdade dos fatos no processo de modo a se atingir a legalidade
tributária na análise do lançamento tributário, passa-se a analisar os fundamentos e as provas
apresentados pelo Recorrente.
De acordo com o Recorrente, a questão que poderia vir a ser levantada, acerca das
despesas relacionadas nos Anexos I e II, está à recusa dos auditores fiscais em aceitar, como
documento comprobatório dos dispêndios realizados pelo Recorrente, os boletos de pagamento
cuja quitação foi devidamente certificada pelo prestador de serviços bancários. Assim, o
Recorrente apresenta um exemplo referente à despesa relacionada no Anexo II, na folha 40, no
valor de R$ 772,47. Apresenta, então, o boleto da despesa, alegando que se trata de despesa com
frete da nota fiscal 7043 cujo valor é de R$ 9.758 da Hi Top Com. Acessórios, veja:

Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720714/2016-58

O Recorrente, então, afirma:
“Se o objetivo da fiscalização é certificar que o contribuinte de fato incorreu nas
despesas declaradas em sua DIPJ, não há razão para que o boleto de pagamento cuja
quitação é atestada pelo prestador de serviços bancários não seja aceito. De fato, este
documento tem valor probatório superior ao atribuído à nota fiscal, que, apesar de ser
um forte indício da operação comercial realizada entre as partes, não comprova o
cumprimento da obrigação assumida pelo contribuinte.”
Cabe-se destacar que o art. 299 do Decreto 3.000/99, vigente à época, estabelece
que somente serão dedutíveis aquelas despesas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora comprovadas. Portanto, cabe à pessoa jurídica
comprovar que a despesa realmente ocorreu e que ela se refere a uma atividade necessária e
usual da empresa.
Para isso, a comprovação deve ser feita através de documentação hábil e idônea
capaz de comprovar a efetiva prestação do serviço ou compra de mercadoria, bem como a
necessidade do dispêndio à manutenção da fonte produtora e o seu respectivo pagamento.
Destaca-se que Carvalho e Murgel2 (1999) caracterizam documento idôneo como
aquele “que é apto, próprio e adequado a atingir o fim desejado pela legislação tributária, qual
seja, a comprovação de despesa”. Portanto, sem uma documentação hábil e idônea, o
contribuinte fica sujeito à glosa dos respectivos valores e ao lançamento de ofício.
O documento juntado pelo Recorrente, qual seja, o boleto bancário, demonstra
apenas o desembolso do numerário da empresa, porém nunca a efetividade das transações. Os
boletos bancários não são elementos suficientes de prova, pois não demonstram a efetividade da
despesa, o motivo da sua aquisição e a sua contribuição para geração de resultado, ou seja, não

2 de Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P. (1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720714/2016-58

demonstram que aqueles gastos foram realizados em despesas necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Portanto, mesmo ultrapassando a questão da preclusão que é inerente ao processo
ora em análise, a documentação apresentada é ínfima e insuficiente para demonstrar que
realmente as despesas glosadas listadas nos Anexos I e II estão de acordo com o art. 299 do
Decreto 3.000/99.
ii)
Anexo III: Despesas Operacionais com contrapartida na Conta 49781,
relativa a parcelamento de débito de ICMS junto ao Estado de Goiás
De acordo com o Recorrente, as despesas glosadas listadas no Anexo III tratam-se
de parcelamento de débito de ICMS junto ao Estado de Goiás, e, por se tratar de crédito
tributário lançado de ofício, a apropriação da despesa correspondente às parcelas pagas durante o
ano-calendário de 2012 está correta, sendo descabida a glosa das despesas relacionadas no
Anexo III.
Além disso, o Recorrente afirma que está equivocado o entendimento da DRJ de
que o ICMS estaria atrelado à Receita e como esta não foi contabilizada, inclusive, foi autuada
por omissão, a despesa do ICMS não seria dedutível.
Segundo o Recorrente, não existe no ordenamento jurídico autorização para que a
autoridade fiscal presuma a existência de omissão de receita a partir da verificação de omissão de
saída de mercadoria, uma vez que as hipóteses de presunção de omissão de receita são definidas
por lei, e se limitam àquelas elencadas no art. 281 do Decreto 3.000/99. Logo, não havendo a
presunção legal de omissão de receita a partir da omissão de saída de mercadorias, e não
havendo, no caso concreto, a demonstração de que a suposta omissão de receitas cogitada pelo
voto condutor do Acórdão 08-38.901 teria de fato ocorrido, não há que se falar em
impossibilidade de apropriação das despesas relacionadas no Anexo III, por violação ao regime
de competência.
Ademais, o não pagamento do ICMS, que é uma obrigação compulsória, pode
acarretar inúmeras consequências ao Recorrente. Logo, por ser uma obrigação compulsória
estaria de acordo com o art. 299 do Decreto 3.000/99, sendo uma despesa normal e
absolutamente necessária para a atividade do Recorrente.
Segundo o art. 43 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: (i) de renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; (ii) de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais. Já o fato gerador da CSLL é resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda, conforme art. 2o da Lei 7.689/1988.
Veja que tanto o IRPJ e como a CSLL têm como fato gerador o produto do
capital, ou seja, o auferimento de lucros, a diferença entre receitas e despesas.
Segundo o art. 299 do Decreto 3.000/99 somente serão dedutíveis aquelas
despesas operacionais que contribuem para geração de receitas operacionais. Logo, despesas sem
vínculos com a geração de receitas não são dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720714/2016-58

O Recorrente não apresenta provas de que o ICMS vinculado ao parcelamento
refere-se a receitas contabilizadas e que compuseram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
muito antes pelo contrário, em sua argumentação, tanto na impugnação, como no recurso
voluntário, ele cita que: “o fundamento da autuação é a omissão da saída de mercadorias
tributadas, é evidente que estas saídas não haviam sido registradas na contabilidade do
Recorrente” (fl. 403).
Portanto, não se pode aceitar a dedutibilidade do referido parcelamento, pois o
ICMS pago não tem vínculo com receitas que compuseram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
em algum ano-calendário.
iii)
Anexo IV: Despesas Operacionais com contrapartida na Conta 52021,
relativa a parcelamento de débito de ICMS ST incidente sobre materiais de construção
Inicialmente, o Recorrente afirma que em relação ao ICMS do Anexo IV, trata-se
de ICMS Substituição Tributária (ICMS ST) cuja obrigação foi instituída pelo Decreto n°. 7.528,
de 28 de dezembro de 2011, por meio do qual o Estado de Goiás determinou que os
estabelecimentos varejistas goianos - comerciantes de materiais de construção - recolhessem, a
partir de janeiro de 2012, em até 30 prestações mensais, o ICMS ST calculado à alíquota de 17%
sobre o valor dos estoques dessas mercadorias existentes em seus estabelecimentos.
Em seguida, contraponto a argumentação da DRJ de que tais valores de ICMS ST
deveriam ter sido registrados no Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e não diretamente
como despesa, o Recorrente argumenta que se fosse essa a fundamentação para a glosa das
despesas do Anexo IV, o enquadramento legal para o auto de infração seria o art. 273 do Decreto
3.000/99, o qual não foi utilizado na lavratura do auto de infração. Logo, o auto de infração é
nulo por desobediência ao parágrafo único do art. 142 do CTN.
Está correto o entendimento da DRJ de que o ICMS ST em questão deveria ser
contabilizado a débito da conta Estoques e a crédito da conta Passivo – Parcelamento ICMS ST
e, somente, quando das vendas dos estoques o ICMS ST afetaria o resultado do exercício e,
consequentemente, afetaria a apuração do IRPJ e CSLL. Portanto, o registro contábil do
Recorrente está errado e desrespeitando o Princípio Contábil do Regime da Competência não
alinhando a despesa à receita.
Engana-se o Recorrente que há uma postergação de tributos, pois, na verdade, há
uma antecipação do pagamento do IRPJ e da CSLL. Já que dificilmente o giro do estoque do
Recorrente será maior que 30 meses. Logo, ao afetar o resultado em 30 parcelas, ou seja,
somente no momento do registro da dívida, o Recorrente está postergando despesas e,
consequentemente, antecipado o recolhimento do tributo.
Além disso, como o ano-calendário em questão foi autuado, não há que se falar
em diferimento das despesas, uma vez que se apresentou base de cálculo positiva para o
pagamento do IRPJ e CSLL.
Ademais, conforme o parágrafo 1o do art. 289 do Decreto 3.000/99 os tributos
devidos na aquisição compõem o custo de aquisição das mercadorias revendidas. Portanto, trata-
se de uma despesa dedutível na apuração do IRPJ e CSLL.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720714/2016-58

Assim, seguindo o entendimento do Acórdão 1302-001.185:
(i)
de que, em princípio, o retardo no registro de despesa não é, em tese,
prejudicial ao Fisco, pois posterga eventual redução do lucro real e consequente tributo a pagar;
(ii)
que a manutenção da glosa fundada em suposta inobservância ao regime
de competência depende da indicação segura de que o atraso na dedução da despesa visou à
redução do lucro real e base de cálculo da CSLL em exercícios futuros;
(iii)
que verificado que o lançamento a destempo não trouxe prejuízo ao
Fisco, nem indicação segura de que o atraso foi praticado com base em planejamento
tributário, tendo por objetivo reduzir o lucro no ano-calendário do lançamento da despesa.
Deve ser cancelada a glosa.
Esse também é o entendimento do Acórdão n.o 9101-002.522, no qual a
Conselheira Adriana Gomes Rêgo ressalta que “não há problema algum para o Fisco, em termos
arrecadatórios, se o sujeito passivo posterga uma despesa. A consequência econômica em
prejuízo para o Fisco somente ocorre quando há postergação de receitas ou antecipação de
despesas, daí porque o art. 6o, do §5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, matriz legal do art. 273
do RI/99, e elenca de forma exaustiva essas duas hipóteses.
Portanto, havendo o Recorrente postergado uma despesa, não se vislumbra
qualquer óbice na legislação tributária, pois a legislação do imposto de renda, no que tange à
inobservância do regime de competência, estabelece como fundamento para lançamento do
imposto somente a postergação do pagamento do imposto ou a redução indevida do lucro. Logo,
pode-se admitir o aproveitamento da despesa em períodos posteriores.
Conclusão
Por essas razões:
NEGO PROVIMENTO do Recurso Voluntário no tocante ao pedido da nulidade
do ato que apartou a parcela do crédito tributário referente às despesas relacionadas nos Anexos I
e II pela sua preclusão.
NEGO PROVIMENTO ao pedido de anulação das glosas das despesas
operacionais relativa a parcelamento de débito de ICMS junto ao Estado de Goiás referente ao
auto de infração, processo administrativo fiscal n°. 4021100059630, pois as despesas não são
necessárias.
DOU PROVIMENTO ao Recurso voluntário, para exonerar a parcela do
lançamento de ofício relativa às despesas operacionais, sendo estas relativas a parcelamento de
débito de ICMS ST incidente sobre materiais de construção, no valor de R$ 141.551,05 (cento e
quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinco centavos).

Antônio Paulo Machado Gomes
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.186 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720714/2016-58

Fl. 430
DF CARF MF
Original